Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. PENA JÁ CUMPRIDA. RECURSO IMPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra que o condenou à pena pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, considerando a hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial de forma firme, espontânea e próxima aos fatos, tem especial valor probatório nos casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como o relato do policial e o depoimento do irmão da vítima tomados em juízo.

4. A jurisprudência reconhece que é comum a retratação da vítima em juízo nos casos de violência doméstica, em razão de vínculos emocionais, receios ou dependência afetiva, o que não retira, por si só, a credibilidade da acusação inicial.

5. O conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação, composto por relatos consistentes de testemunhas, evidências visuais (vermelhidão no pescoço da vítima) e histórico de agressões anteriores, além de estar submetido ao contraditório.

6. A pena foi corretamente dosada, com exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes e agravantes de reincidência e violência contra a mulher, não sendo cabível substituição ou suspensão condicional, nos termos da Súmula 588 do STJ.

7. A indenização por danos morais no valor de R$ 400,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter in re ipsa do dano moral decorrente de violência doméstica, bem como a ausência de provas da alegada hipossuficiência econômica do réu.

8. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, diante do cumprimento integral da pena privativa de liberdade durante o tempo de prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

10. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CP, art. 33, § 2o, "b" e "c"; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1790733, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 04/12/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 17/12/2021.